Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-27.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000223-06.2020.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento com pedido tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo ativo
Agravante: Francélia Marcela de Oliveira Pellenz
Agravado: Estado de Mato Grosso
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá–MT
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida da reclamação no 1033298-82.2020.8.11.0001, que indeferiu a pretensão do Agravante redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração integral. Ao final requer o deferimento da liminar de tutela de urgência recursal para que seja garantida a redução da jornada de trabalho em 50% sem prejuízo da remuneração integral.
No entanto, é fato público e notório que recentemente o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI - reconheceu a inconstitucionalidade da Lei estadual que reduzia pela metade a jornada de trabalho do servidor público estadual que possuem com dependentes com deficiência.
Assim, entendo ser conveniente aguardar a manifestação do agravado, por isso, indefiro o pedido de liminar.
Dê-se ciência à douta Juíza de Direito prolatora da decisão agravada sobre o teor desta decisão, para, querendo, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação dos Agravados, ou transcorrido o prazo decendial, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 07 de dezembro de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator